Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737004-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO LIMA PIRES, ELIZA FRAGOMENI SIMON, R. S. P., C. S. P., P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZA FRAGOMENI SIMON AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRO LIMA PIRES E OUTROS contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual se almejava a manutenção do embarque em voo da TAM LINHAS AEREAS S/A. A medida liminar foi deferida pelo juízo Plantonista. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator